Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO DE PESQUISA RECENTEMENTE REALIZADA. OPÇÃO PELA NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a extinção do processo é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade, diversas vezes. (Acórdão 1321745, 07262376020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021)
2. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem a localização e apreensão prévia do bem, não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Não há justificativa para realização de nova consulta aos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, se verificado que neles foi feita busca muito recente, que resultou na realização de diligências em locais onde não estavam o veículo e o devedor.
4. Frustradas as diligências realizadas em todos os endereços constantes dos autos, na tentativa de localizar o veículo e citar o réu, escorreita a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.